Tribunal: TJDFT
Processo: 0729920-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729920-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 64609536), interposta pela Ré, BRADESCO SAÚDE S/A, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF (ID 64609532), nos autos de ação de repetição do indébito (na forma simples), ajuizada por TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Conforme emerge da petição inicial (ID 64608735), a causa de pedir fundamenta-se em rescisão unilateral de contrato de seguro saúde pela seguradora Ré, possivelmente, sem cumprir o aviso prévio contratual de 60 (sessenta) dias e assegurar à estipulante Autora a restituição de valor pago relativo ao mês de maio de 2023, apesar do serviço correlato não ter sido prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Ré, nos termos do art. 876 do Código Civil. De acordo com a especificação “b” do pedido, a pretensão consiste no julgamento procedente do pedido, para condenar a Ré a restituir à Autora o valor “de R$ 1.206.851,07, com correção monetária desde o pagamento (06.05.2023) e juros desde a consolidação e notificação em mora (16.06.2023)”. Contestação (ID 64608758). A Ré defendeu, em suma, que, como a Autora transferiu 99% (noventa e nove por cento) das vidas seguradas para outra seguradora, não há dever de restituir, pois a cláusula 12.2.1, “d2”, estabelece a rescisão unilateral quando o grupo de vidas seguradas for reduzido em mais de 80% (oitenta por cento), nos termos do art. 473, caput e parágrafo único, do Código Civil. Sentença recorrida (ID 64609532). O Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: i) “em 12/05/2023 a autora exerceu o direito formativo previsto no contrato de rescindir o contrato. Não houve motivação”; ii) “os efeitos do contrato, contudo, deveriam permanecer por mais 60 dias. E de qual contrato? Aquele que poderia ser retratado no momento da rescisão, ou seja, a mesma quantidade de vidas que existiria no momento da rescisão”; iii) “deveria ser aquele com todas as vidas que estavam registradas como beneficiárias no momento da rescisão. Ocorre, no entanto, que a ré rescindiu o contrato quando soube que a autora retirara 99% das vidas ativas, sendo certo que o contrato previa ser um fundamento da rescisão – por parte da ré – quando há uma redução de 80%”; iv) “como o contrato foi rescindido pela ré a contar de 01/06/2023 é evidente que não seria devido o pagamento das mensalidades, tenha ou não a autora agido com alguma esperteza. Mas ao dar por encerrado naquela data perdeu o direito de cobrar a totalidade dos meses de junho e julho, já que, de uma forma ou de outra, as vidas não seriam mais atendidas, por deliberação da própria ré”; e v) concluiu que “o erro foi cancelar o contrato. Não deveria ter considerado rescindido e deveria cobrar de todos. Mas como o fez, inescapável o reconhecimento de que o valor cobrado não era devido”. Por fim, julgou “procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor pago, com correção monetária a partir da data do pagamento e com juros de mora a partir da citação”. Reconheceu a sucumbência da Ré e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A Ré interpõe apelação (ID 64609536). Defende, em suma, o seguinte: i) “embora constate que a TELEMONT rescindiu (de facto) o contrato no mês de maio, a r. sentença ignora que a BRADESCO SAÚDE apenas formalizou (pro forma) o ato interruptivo da apelada. Com efeito, ao invés de considerar que a apelada deveria arcar com o pagamento das contraprestações dos meses de junho e julho [de 2023], haja vista o cancelamento deva ocorrer com no mínimo 60 dias de antecedência, condenou a seguradora à restituir à apelada a mensalidade de junho, deixando de observar a cláusula 12.3 das Condições Gerais da Apólice”; ii) “a r. sentença deixa de levar em conta que, se a apólice coletiva deveria manter número mínimo de segurados, foi exatamente o pedido de exclusão de beneficiários realizado pela TELEMONT o que constituiu o cancelamento de toda a apólice coletiva. Exatamente como estabelece a cláusula 12.4 do contrato entabulado”; iii) “se a (i) proposta contemplava mais de 5 mil vidas, (ii) o contrato prevê um grupo mínimo de 200 vidas e a TELEMONT optou por (iii) manter míseras 34 vidas, por óbvio que ela deu azo à hipótese de rescisão motivada do contrato”; e iv) “considerando a complexidade do contrato de discutido nos autos, deveria ter sido observado pela apelada prazo compatível com o volume de investimentos realizados para a execução do contrato. É o que preconiza o art. 473 do Código Civil”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando o pedido improcedente, nos termos das especificações da petição inicial. Contrarrazões (ID 64609541). A Apelada, preliminarmente, argui o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, em razão de que a Apelante não “ataca o fundamento primordial da sentença, qual seja, que não houve prestação de serviços e que, portanto, não há como cogitar a não devolução dos valores quitados antecipadamente”. Por fim, requer o acolhimento da preliminar e o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento. Intimadas: (i) a Apelante para apresentar manifestação sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) a Apelada sobre as considerações da parte processual adversa (ID 65327013). A Apelante manifesta-se (ID 65725380). Defende, em suma, que: i) “em seu recurso, atacou detida e especificamente cada um dos fundamentos lançados pela r. sentença apelada; ii) “o diálogo com a r. sentença salta aos olhos com a fundamentação recursal, no qual a seguradora destrincha cada um dos capítulos da decisão e que foram detidamente impugnados no recurso”; e iii) “há, inclusive, capítulos denominados “OS EQUÍVOCOS DA R. SENTENÇA” e “DANOS MATERIAIS INDEVIDOS”, contendo argumentos específicos destinados exclusivamente a impugnar o principal fundamento da r. sentença, de que o plano de saúde fora cancelado a requerimento da parte sem observância do aviso prévio e que a restituição do valor, portanto, é indevida”. A Apelada manifesta-se (ID 66829322). Sustenta, em suma, o seguinte: i) a “Apelante permanece inerte quanto ao ponto essencial da sentença, qual seja, que os valores devem ser devolvidos porque a Apelante não prestou o serviço”; ii) “esse tema, não obstante a abertura de um extenso tópico na apelação, não foi abordado, ainda que de forma mínima, o que denota, de forma flagrante, o inquestionável descumprimento do princípio da dialeticidade”; e iii) “tal fato, inclusive, se mostra flagrante, quando o próprio precedente jurisprudencial citado pela Apelante referenda a tese constante da sentença”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante da ordem de ideias constantes do relatório, constata-se que a razão de decidir do Juízo de origem foi a inexistência de prestação do serviço pela Apelante, ante a redução do número de vidas seguradas, para que fizesse jus ao recebimento do valor relativo ao mês de maio de 2023. Vejamos os extratos da sentença: i) “como o contrato foi rescindido pela ré a contar de 01/06/2023 é evidente que não seria devido o pagamento das mensalidades, tenha ou não a autora agido com alguma esperteza. Mas ao dar por encerrado naquela data perdeu o direito de cobrar a totalidade dos meses de junho e julho, já que, de uma forma ou de outra, as vidas não seriam mais atendidas, por deliberação da própria ré”; e ii) concluiu que “o erro foi cancelar o contrato. Não deveria ter considerado rescindido e deveria cobrar de todos. Mas como o fez, inescapável o reconhecimento de que o valor cobrado não era devido”. Assim, este é centro da controvérsia recursal, sobre o qual incide, também, o juízo de admissibilidade do presente recurso. Sujeita-se às regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. De acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a apelação deve infirmar as razões fundantes da sentença. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na regra legal acima. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes processuais, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Trata-se de matéria de ordem pública, constituindo requisito extrínseco objetivo e indispensável à admissibilidade de um recurso. Por conseguinte, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, II e III, do CPC. Diante desta ordem de fundamentos jurídicos, nos termos do que restou relatado, ante a comparação entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que refere à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos da Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Não se verifica, assim, impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – inexistência de prestação do serviço pela Apelante, ante a redução do número de vidas seguradas, para que fizesse jus ao recebimento do valor integral relativo ao mês de maio de 2023. Ao contrário, a Apelante, quando tenta impugnar o mérito da sentença, tenta estabelecer um silogismo sobre a necessidade de manutenção pela Apelada de vidas seguradas, para constância da vigência contratual, bem como com a observância de prazo contratual de antecedência para o aperfeiçoamento do cancelamento. Assim, não se verifica a impugnação específica dos fundamentos da sentença extintiva recorrida. Conclui-se que o recurso é formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Ante o exposto, acolho a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e não conheço da apelação. Por conseguinte, nego seguimento a este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, c/c, Tema 1059 STJ. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2024 19:47:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador